Tribunal: TJMT
Processo: 1017170-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO RODRIGUES MAMEDE - CPF: 731.128.011-72 (RECORRENTE), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – EXIGÊNCIA E PAGAMENTO DE IPTU ANTES DA ENTREGA EFETIVA DO EMPREENDIMENTO DE CONDOMÍNIO HORIZONTAL DE LOTES – IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M/FGV PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de restituição de valores pagos indevidamente em que o Autor Rodrigo Rodrigues Mamede postula indenização por danos materiais e morais em razão da cobrança de IPTU antes da efetiva posse no imóvel, adquirido na planta junto as demandadas.

2.

Precedentes do STJ.

O posicionamento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a responsabilidade pelo pagamento das despesas com IPTU é do adquirente a partir da obtenção da posse, e não da assinatura do contrato
. 2. Recurso Especial Desprovido.
(STJ - REsp: 1795590/SP julgado em 11/05/2020).

3.

Desta feita, considerando que o imóvel somente foi entregue ao autor em 06/06/2019, não há em falar em responsabilidade do reclamante pelo pagamento do IPTU relativos ao período anterior a mencionada data.

4.

Reforma da sentença apenas no que tange a correção do índice de correção monetária aplicado (IGP-M/FGV) para a fixação do INPC-Índice Nacional de Preço ao Consumidor.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores pagos indevidamente em que o Autor Rodrigo Rodrigues Mamede postula indenização por danos materiais e morais em razão da cobrança de IPTU antes da efetiva posse no imóvel, adquirido na planta junto as demandadas.

Em síntese aduz que a efetiva entrega do imóvel somente ocorreu em 06.06.2019, entretanto, a construtora passou a cobrar valores referente ao IPTU desde a data da assinatura do contrato (08.11.2014), inclusive com o registro de seus dados na dívida ativa em decorrência da inadimplência os referidos débitos.

Busca a restituição do valor de R$ 6.196,90, na forma dobrada, referente ao valor adimplido a título de IPTU do imóvel antes da data da entrega das chaves, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
RODRIGO RODRIGUES MAMEDE
em desfavor de
BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e
GINCO URBANISMO LTDA.
, apenas para
CONDENAR
solidariamente as referidas Reclamadas a restituírem de forma simples o valor de
R$ 4.483,73 (quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos),
atualizados desde o desembolso pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignado, os demandados apresentaram recurso inominado. Em suas razões recursais, sustentam ser devida a incidência de cobrança do IPTU em dependências de condomínio horizontais fechados sobre lotes, uma vez que esses condomínios diferem dos condomínios edilícios, bem como pela existência de matrículas individualizadas, logo havendo a incidência de IPTU e consequentemente a responsabilidade pelo pagamento do IPTU do imóvel, nos termos do Código Tributário Nacional, são dos proprietários do imóvel.

Ainda, sustenta a inadequação do critério de atualização monetária, uma vez que foi utilizado o IGP-M, quando o correto é o índice INPC. Ao final, requer a reforma da r. sentença recorrida, bem como seja alterado o índice de correção dos valores para o INPC.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao
reconhecimento do ato ilícito e a necessidade de restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Outrossim, a fim de melhor elucidas a questão em julgamento trago os seguintes esclarecimentos.

Ressai dos autos que em 08/11/2014 o autor assinou a Proposta de Compra no 0209, referente a aquisição de bem imóvel entre as partes, tendo o autor adquirido da reclamada o Lote 13, Quadra 10, situado no Condomínio Belvedere II, em Cuiabá –MT.

Noticia o autor que dentre as cláusulas estabelecidas no contrato há existência de cláusula abusiva, sendo "CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ENTREGA E RESPONSABILIDADES", pela qual o vendedor transferiu, irregularmente, a responsabilidade sobre encargos de IPTU ao comprador, ainda que o reclamante não tivesse recebido o imóvel.

Ocorre que em 2016, antes da entrega do bem com a autorização para construção, foi lançado o IPTU, referente ao lote adquirido pelo autor, em relação aos anos de 2016 e 2018 no valor de R$ 3.160,81, ainda, 05 meses correspondestes ao IPTU de 2019 (1.322,92).

Contudo, afirma que o empreendimento antes previsto para entrega em 30/04/2019,
somente foi efetivamente entregue em 06/06/2019,
logo, somente após a referida data que o reclamante pode efetivamente exercer a propriedade sobre o lote adquirido.

A reclamada, por sua vez, em sede de contestação, sustenta ser devida a incidência da cobrança do IPTU, desde o momento da aquisição do empreendimento, uma vez que se trata de condomínio horizontal de lote. Em recurso, defende a inadequação do critério de atualização monetária, uma vez que foi utilizado o IGP-M, quando o correto é o índice INPC.

O magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar a reclamada a restituir de forma simples o valor de R$ 4.483,73 (quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos), atualizados desde o desembolso pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Deste modo, em que pese a aplicação correta do direito por parte do Juízo de origem, entendo que a sentença comporta reparo apenas no que tange aos índices aplicados.

Isso porque a legalidade da incidência da cobrança do IPTU, relativo ao imóvel adquirido pelo autor, somente passará a ser de responsabilidade deste quando da entrega das chaves do imóvel, pois enquanto isso não ocorrer, o autor não possui a posse do imóvel, logo indevida a cobrança de IPTU, antes da efetiva entrega e autorização para construir.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO. COMPRA E VENDA DE LOTE. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS SOBRE O IMÓVEL AO ADQUIRENTE ANTES DA CONCESSÃO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O posicionamento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a responsabilidade pelo pagamento das despesas com IPTU é do adquirente a partir da obtenção da posse, e não da assinatura do contrato
. 2. Recurso Especial Desprovido.

(STJ - REsp: 1795590/SP 2017/0255663-0, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/05/2020 e publicado em 14/05/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA
DAS CHAVES. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ENTREGA PREVISTA PARA 30/03/2016, JÁ CONSIDERADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO DE 10 MESES. Atraso na entrega da obra. É lícita a cláusula de tolerância de até 180 dias para entrega do imóvel, de sorte que a obra deveria ser concluída até 30/03/2016. Parte autora que tomou posse do imóvel apenas em 10/01/2017, portanto, com atraso de 10 meses. Alugueis e despesas condominiais do imóvel locado. Verificado o atraso na obra, a parte autora faz jus ao ressarcimento dos aluguéis despendidos durante o período da mora. Contudo, deve arcar com as despesas de condomínio do imóvel locado, pois se o imóvel por ela adquirido tivesse sido entregue na data prevista contratualmente, teria que adimplir as despesas condominiais deste. Multas moratória e compensatória (Cláusula Penal). A questão atinente à possibilidade ou não de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes ou com danos emergentes, no caso de inadimplemento (relativo) do vendedor, em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda, foi objeto de afetação – tema n. 970 do STJ –, através dos Representativos da Controvérsia REsp n. 1.635.428/SC e Resp n. 1.498.484/DF, restando fixada a seguinte tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. No caso em tela, a parte autora foi indenizada dos danos emergentes (que não podem coexistir com os lucros cessantes), de forma que descabida se mostra a incidência das multas moratória e compensatória na situação em exame, ainda que expressamente pactuadas (parágrafo 5o da cláusula décima sexta). Entendimento contrário implicaria enriquecimento ilícito da parte requerente.
Cobrança das taxas condominiais e do IPTU antes da posse no imóvel. É de responsabilidade da construtora o pagamento das taxas condominiais até a entrega das chaves ao comprador, porque este não usufruía dos serviços condominiais até receber a posse da sua unidade.

Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicado no julgamento do REsp 1297239/RJ. Da mesma forma, deve a construtora arcar com o IPTU relativo ao ano de 2016, pois os autores só tomaram posse do imóvel em janeiro de 2017.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS, Recurso Cível, No 71006836829, Segunda Turma Recursal Cível, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 29/04/2020 e publicado em 07/05/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PREPARO. INÉRCIA DA REQUERIDA. DESERÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MULTA DE 1% AO MÊS. TERMO FINAL. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM IPTU EM PERÍODO ANTERIOR A IMISSÃO NA POSSE. DANO MORAL. QUANTUM MAJORADO. Apelo do demandado. Após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, foi devidamente oportunizado à apelante o prazo de dez (10) dias para que realizasse o recolhimento do preparo do recurso. No entanto, a recorrente permaneceu inerte decorrendo o prazo para recolhimento. Hipótese que, configura deserção, pelo que não se conhece o recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC/15. Apelo dos autores. I. No caso, para fins de aplicação da multa de 1% ao mês sobre o valor do contrato pelo atraso na entrega do imóvel, é considerado como termo final a data da protocolização na Prefeitura Municipal do pedido de vistoria para a obtenção da Carta de Habitação Parcial. Em que pese ser incomum tal disposição, uma vez que, via de regra, o termo final para incidência da multa é a imissão na posse, fato é que está expressamente previsto no contrato, razão pela qual é de ser mantido o entendimento exarado pelo magistrado singular, no sentido de que o termo final para aplicação da multa é a expedição do habite-se, porquanto ausente nos autos comprovante da protocolização. II.
IPTU. Ressarcimento. Possibilidade. Deverão ser ressarcidos pela vendedora aos compradores os valores comprovadamente despendidos a título de
IPTU, no período anterior à imissão na posse, uma vez que deu causa ao atraso na entrega do imóvel.
III. Danos morais. Nos casos de significativo atraso na entrega da obra por responsabilidade da empreendedora é possível a indenização por danos morais a favor dos compradores que tiveram frustrada a sua pretensão de casa própria. O montante fixado a título de danos morais deve ser majorado, atendendo as particularidades do caso concreto e os patamares da Câmara. Não conheceram do apelo da demandada e deram parcial provimento ao apelo dos autores.

(TJRS; Apelação Cível, No 70080938541, Vigésima Câmara Cível, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, julgado em: 28/08/2019 e publicado em 04/09/2019)

Desta feita, considerando que o imóvel somente foi entregue ao autor em 06/06/2019, não há em falar em responsabilidade do reclamante pelo pagamento do IPTU relativos a período anterior a mencionada data.

Todavia, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, pois este não é o índice mais favorável ao consumidor, logo faz-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, a ser utilizado como índice da correção monetária no caso em tela, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor e recomposição do poder aquisitivo da moeda.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – APLICAÇÃO CDC –
SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M COM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INPC RECONHECDIO COMO ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
– RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO – Deve ser aplicado como índice de reajuste das parcelas do contrato em análise o INPC, por ser este o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, devendo ele, pois, prevalecer sobre os outros índices previstos no contrato, favoravelmente ao consumidor.

(TJMG: Apelação Cível no 1.0024.03.942978-2/001, Relator Francisco Kupidlowski, julgado em 23/02/2006 e publicado em 10/06/2006)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão-somente para
alterar

o índice de correção monetária, fixando o INPC
, em razão de ser mais favorável ao consumidor, devendo o valor a ser restituído calculado sobre este índice desde o seu desembolso. No mais, mantida a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, e diante do
mínimo êxito recursal
, utilizo-me do disposto no parágrafo único, do
art. 86, do Código de Processo Civil
, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, e condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021